Tribunal: TJES
Processo: 5005621-88.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Livramento condicional; Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005621-88.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WELLINGTON FERNANDES RAMOS
COATOR: 2 VARA CRIMINAL COMARCA VIANA
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS
.
SUBSTITUTIVO DE
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
. AUSÊNCIA DE
FLAGRANTE ILEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE SE SE UTILIZAR O WRIT COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO
. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1.
É
firme na jurisprudência que o habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipóteses em que a ordem pode ser concedida de ofício.

2.
C
onforme informações prestadas pela Unidade Prisional, há oportunidades de trabalho que não demandam esforço físico relevantes, cabendo ao setor Social, em conjunto com o Laboral, avaliar situações de limitações de cada reeducando.

3
.
Desta forma, considerando que há formas de remissão aplicáveis ao paciente, entendo que não há a flagrante ilegalidade apta a conceder, de ofício, a presente ordem.

4
.

Ordem
não conhecida
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
5005621-88.2023.8.08.0000

PACIENTE: WELLINGTON FERNANDES RAMOS

COATOR: 2 VARA CRIMINAL COMARCA VIANA

Advogados do(a) PACIENTE: CARLOS BERMUDES - ES22965-A, LUCAS KAISER COSTA - ES18506-A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
WELLINGTON FERNANDES RAMOS,
apontando como autoridade coatora a MM.
JUÍZA DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE VIANA - ES
, que indeferiu o pedido de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico ao paciente, nos autos da Execução Criminal nº 2000244-60.2022.8.08.05.0113.

Narra o impetrante que o paciente cumpre pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto. Ocorre que o apenado é portador de Polineuropatia alcoólica (CID 10 – G62.1) e, por este motivo, não consegue praticar nenhuma atividade laboral oferecida no interior da Unidade Prisional, com o fim de remir a sua pena. Tampouco a UP oferece projeto de estudo e/ou leitura.

Ante o exposto, e prezando pelo direito do apenado em remir a sua pena pelo trabalho/leitura/estudo, bem como o princípio da dignidade da pessoa humana, impetrou o presente
writ
com o fim de que seja determinada a inclusão do apenado em atividade laborativa e/ou estudo/leitura no interior da UP ou, subsidiariamente seja deferida a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico ou a antecipação do regime aberto, por aplicação analógica da Súmula Vinculante nº 56, STF.

Liminarmente, requer tão somente que este E. TJES determine à autoridade coatora que
: a)
Oficie à UP a fim de que informe se a unidade oferece condições para o trabalho que não exija esforço braçal ou que seja condizente às limitações físicas do apenado; e b) Seja oficiado à UP a fim de que informe se a unidade conta com oferecimento

de ensino médio para fins de remissão de pena.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID
5184311
) e parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID
5204231
)
opinando pel
o não conhecimento do
writ
.

De fato, é firme na jurisprudência que o habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipóteses em que a ordem pode ser concedida de ofício.

Em razão deste ponto, entendo pertinente ressaltar que a jurisprudência tem se posicionado em sentido contrário a pretensão de albergar a totalidade dos atos judiciais sob a via estreita do habeas corpus. Assim, ao reverso da pretensão vestibular, o manejo do presente não se apresenta como hábil a solucionar a suposta assimetria da decisão proferida com o ordenamento vigente.

Neste sentido:

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO DELITO CAPITULADO NO ART. 157, § 2º, DO CÓDIGO PENAL. INTERNAÇÃO. PARECER TÉCNICO FAVORÁVEL À PROGRESSÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. DESCABIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I -
A Primeira Turma do col. Pretório Excelso firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus substitutivo ante a previsão legal de cabimento de recurso próprio
(v.g.: HC n. 109.956/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 11/9/2012; RHC n. 121.399/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/8/2014 e RHC n. 117.268/SP, Relª. Minª. Rosa Weber, DJe de 13/5/2014).
As Turmas que integram a Terceira Seção desta Corte alinharam-se a essa dicção, e, desse modo, também passaram a repudiar a utilização desmedida do writ substitutivo em detrimento do recurso adequado
(v.g.: HC n. 284.176/RJ, Quinta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 2/9/2014; HC n. 297.931/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 28/8/2014; HC n. 293.528/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 4/9/2014 e HC n. 253.802/MG, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 4/6/2014). II - Portanto, não se admite mais, perfilhando esse entendimento, a utilização de habeas corpus substitutivo quando cabível o recurso especial, situação que implica o não conhecimento da impetração. Contudo, no caso de se verificar configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, recomenda a jurisprudência a concessão da ordem de ofício. III - IV - Habeas corpus não conhecido. (HC n. 728.689/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022.)

Observa-se que este entendimento já possui um caminho consolidado nas cortes superiores:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. RESSALVA DO ENTENDIMENTO PESSOAL DA RELATORA. EXECUÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 35 DA LEI N.º 11.343/06. DELITO NÃO CONSIDERADO HEDIONDO OU EQUIPARADO. PRECEDENTES. LIVRAMENTO CONDICIONAL. ART. 44, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI DE DROGAS. REQUISITO OBJETIVO: FRAÇÃO ESPECÍFICA DE 2/3 (DOIS TERÇOS). ANALOGIA IN MALAM PARTEM. IMPOSSIBILIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA, DE OFÍCIO, PARA ASSEGURAR A ELABORAÇÃO DE CÁLCULO DA PENA, PARA FINS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO, SEM A EXIGÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE 2/3 DA PENA IMPOSTA.

1. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal e ambas as Turmas desta Corte, após evolução jurisprudencial, passaram a não mais admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário, nas hipóteses em que esse último é cabível, em razão da competência do Pretório Excelso e deste Superior Tribunal tratar-se de matéria de direito estrito, prevista taxativamente na Constituição da República.

2. Esse entendimento tem sido adotado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, com a ressalva da posição pessoal da Relatora, também nos casos de utilização do habeas corpus em substituição ao recurso especial, sem prejuízo de, eventualmente, se for o caso, deferir-se a ordem de ofício, em caso de flagrante ilegalidade. (HC n. 284.176/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe de 2/9/2014.)

Enquadrando-se a forma procedimental eleita pela defesa com os precedentes das cortes superiores, resta apurar se há flagrante ilegalidade na decisão proferida,
o que não entendo presente.

Isso porque, conforme informações prestadas pela Unidade Prisional (ID 5531535), há oportunidades de trabalho que não demandam esforço físico relevantes, cabendo ao setor Social, em conjunto com o Laboral, avaliar situações de limitações de cada reeducando.

Desta forma, considerando que há formas de remissão aplicáveis ao paciente, entendo que não há a flagrante ilegalidade apta a conceder, de ofício, a presente ordem.

Ressalto, ainda, trecho do Parecer da D. Procuradoria de Justiça:

Quanto ao pedido de progressão antecipada, não obstante a ausência de previsão legal, não se ouvida que há no Juízo a quo procedimento diverso instaurado sob o
nº 0001413-69.2018.8.08.0050, para a concessão da benesse quando preenchidos os requisitos ali determinados, porém, como ressaltou o Magistrado de primeiro grau, o coacto ainda não atingiu todos os requisitos do programa, vez que ainda não implementou a fração de 1/6 (um sexto) de cumprimento da pena.

Ademais, o requisito objetivo para progressão de regime se encontra próximo de ser implementado (31/08/2023), sendo prudente aguardar a sua implementação, porquanto a progressão gradual da pena tem por finalidade a “harmônica integração social do condenado”, contudo, não se pode olvidar o caráter retributivo da reprimenda, que impõe o cumprimento de um tempo mínimo de pena em cada etapa da execução antes de poder o apenado ser contemplado com algum benefício legal.

Desta forma, a presente impetração afronta o entendimento dos tribunais superiores quanto ao seu cabimento diante da possibilidade da parte manejar o recurso cabível e, ainda, não há a pretensa e acintosa ilegalidade que derive do ato judicial a atrair a concessão de habeas corpus de ofício,
e, sendo este o caso dos autos,
NÃO C
ONHEÇO
d
o presente
habeas corpus.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)